Tribunal: CARF
Processo: 10980.907266/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.907266/2012-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.745 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
O BOTICARIO FRANCHISING LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-EQUIPARAÇÃO A
PAGAMENTO.
Para efeito da caracterização da denúncia espontânea a compensação não se
equipara ao pagamento (como preceitua o art. 138 do CTN), já que possuem
efeitos distintos, pois este extingue o débito, instantaneamente, dispensando
qualquer outra providência posterior, e aquela se sujeita a uma condição
resolutória de decisão de não-homologação, que pode retornar o débito à
condição de não-extinto.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário relativamente à equiparação dos termos “pagamento” e “compensação” para
fins de aplicação do artigo 138, do CTN, vencidos os Conselheiros Junia Roberta Gouveia
Sampaio, Luciano Bernart, Mauritânia Elvira de Souza Mendonça e Jandir José Dalle Lucca que
davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Jandir José Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.907266/2012-94
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907266/2012-94

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 2a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento xxxx,
através do acórdão 06-51.484, que julgou IMPROCEDENTE a manifestação de inconformidade
do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
Trata o processo das Declarações de Compensação-Per/Dcomp no
13297.13848.210911.1.7.02-6434, retificadora da no 21647.79559.240211.1.3.02-
7490, transmitida em 24/02/2011, págs. 9/15; 39578.87128.210911.1.7.02-8331,
retificadora
da
no
32399.22456.200411.1.3.02-6248,
de
20/04/2011;
28402.88310.210911.1.7.02-5963, retificadora da no 06165.03710.300611.1.3.02-
8047,
de
21/09/2011;
36365.52990.281211.1.7.02-1400,
retificadora
da
no
08034.43701.210911.1.3.02-0960,
de
21/09/2011;
págs.
81/92,
relativas
à
compensação de débitos com direito creditório de Crédito Saldo Negativo (SN) de
IRPJ de 31/12/2010, requerendo créditos nos valores originais de R$1.394.197,95,
R$1.066.341,65,
R$17.486,52
e
R$14.001,68,
respectivamente,
totalizando
R$2.492.027,80.
2.
Cabe registrar que todas as Dcomp descritas, o Despacho Decisório e a
Manifestação de Inconformidade a seguir, constam do SIEF da RFB e são atinentes ao
processo 10980.906263/2012-33, o qual consta como encerrado, estando apensado ao
presente processo.
3.
Também foram apensados ao presente os processos 10980.906738/2012-
91, 10980.907264/2012-03 e 10980.907265/2012-40, todos eles encerrados.
4.
A DRF Curitiba/PR emitiu o Despacho Decisório de 04/05/2012, no de
rastreamento 022399488, págs. 2/5, no qual reconheceu direito a crédito de
R$2.492.02780 requerido; homologou as Dcomp 13297.13848.210911.1.7.02-6434,
39578.87128.210911.1.7.02-8331 e 28402.88310.210911.1.7.02-5963 e homologou
parcialmente a 36365.52990.281211.1.7.02-1400; apurou o saldo devedor consolidado
correspondente aos débitos indevidamente compensados, para pagamento até
31/05/2012, no valor do principal de R$3.428,29, acrescido de multa e juros de mora.

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
5.
Não tendo retornado o Aviso de Recebimento - AR, pág. 6, foi afixado
Edital em 10/09/2012 até 25/09/2012, págs. 7/9; o contribuinte, apresentou a
manifestação de inconformidade de págs. 16/18 em 13/06/2012, por meio de seus
representantes legais de págs. 38/73, e documentos.
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907266/2012-94

6.
Afirma que o entendimento no Despacho decisório decorre dos
PER/DCOMP'S (anexo 4):
6.1
06165.03710.300611.1.3.02-8047
retificado
pelo
PER/DCOMP
28402.88310.210911.1.7.02-5963, utilizado para compensar débito da COFINS em
atraso (principal 18.256,97-+ juros 182,97), onde a multa não foi paga ou compensada
amparada pela Ação Judicial de Denuncia Espontanea 2005.70.00.000194-6 transitada
em julgado em 2008, favorável a empresa O Boticário Franchising. .
6.2
08034.43701.210911.1.3.02-0960
retificado
pelo
PER/DCOMP
36365.52990.281211.1:7.02-1400/ utilizado para compensar débito da COFINS em
atraso (principal 15.034,48 + juros 150,34), onde a .multa não-foi paga ou
compensada amparada pela Ação Judicial de 'Denúncia Espontânea
2005.70.00.000194-6 (anexo 5) transitada em julgado em 2008, favorável a empresa O
Boticário Franchising. .
7.
Conseqüentemente,
o
credito
do
PER/DCOMP
36365.52990.281211.1.7.02-1400 foi considerado insuficiente para compensar
integralmente seus débitos, pelas compensações indevidas das multas.
8.
Neste sentido, requer que as multas sejam desconsideradas das
compensações, admitindo que o crédito é suficiente para compensar o débito
informado na PER/DCOMP 36365.52990.281211.1.7.02-1400 , extinguindo o crédito
tributário nos termos do artigo 156 do. Código Tributário Nacional e eximindo o
contribuinte O Boticario Franchising. S.A., da exigência fiscal (principal, multa e
juros) indicada no Despacho Decisorio 022399488.

Da decisão da DRJ:
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 31/12/2010
PAGAMENTO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. MULTA DE MORA.
Se o sujeito passivo corrige espontaneamente sua falta antes da constituição do
crédito tributário, promovendo o recolhimento do valor principal do tributo,
acrescido de juros moratórios, fica excluída a responsabilidade pela infração,
pela denúncia espontânea nos termos do artigo 138 do CTN, não incidindo
multa de mora.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO-EQUIPARAÇÃO A
PAGAMENTO.
Para efeito da caracterização da denúncia espontânea a compensação não se
equipara ao pagamento, já que possuem efeitos distintos, pois este extingue o
débito, instantaneamente, dispensando qualquer outra providência posterior, e
aquela sujeita-se a uma condição resolutória de decisão de não-homologação,
que pode retonar o débito à condição de não-extinto.

Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907266/2012-94

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 13/06/2016, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 13/07/2016 (fls. 121 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- que se aplica a denúncia espontânea ao caso concreto, ou seja, que compensação
seria equiparado ao pagamento, para fins de aplicação do art. 138 do CTN.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme se verifica nos autos, o recurso voluntário é tempestivo e atende os
requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

A matéria em apreço nos autos envolve pedido de compensação do contribuinte,
em que os débitos informados foram declarados vencidos, sem o devido acréscimo de multa de
mora devido. Após análise, houve imputação parcial, e a compensação homologada
parcialmente, por conta de não haver direito creditório disponível para extinguir integralmente o
débito. Quanto ao direito creditório, não há nenhuma objeção e foi integralmente reconhecido
nos autos.
A defesa da agora recorrente é essencialmente apelar para o art. 138 do CTN, em
que, no seu entender, haveria denúncia espontânea, e por conseguinte, dispensa da multa de
mora.
Contudo, divirjo desta posição.
O art. 138 do CTN é taxativo na sua disposição que a denúncia espontânea deve
ser acompanhada do pagamento do tributo1.
Não há condições de considerar a compensação como forma de pagamento por se
tratar de uma extinção do crédito tributário, pois há outras modalidades de extinção elencados no
art. 156 do CTN.
Igualmente, não há, até o momento, nenhuma norma no âmbito do Ministério da
Fazenda e nem precedente que vincule este Conselho para tal entendimento de se aceitar tal
situação.

1 rt. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento
administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração.
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907266/2012-94

Inclusive, há decisão do E. STJ do tema em sentido contrário ao pleiteado pela
recorrente:
AgInt no REsp 1568857/PR AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL
2015/0297768-0
Relator: Ministro OG FERNANDES
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 16/05/2017
Data da Publicação: DJe 19/05/2017
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART.
535 DO CPC/73. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. ART. 138 DO CTN. DENÚNCIA ESPONTÂNEA NÃO
CARACTERIZADA.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa
ao art. 535 do CPC/73 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos
pontos pelos quais o acórdão incorreu em omissão, contradição ou obscuridade.
Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A compensação tributária não se equipara a pagamento de tributo para fins de
aplicabilidade do instituto da denúncia espontânea regido pelo art. 138 do CTN.
Precedentes: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro
Herman
Benjamin,
Segunda
Turma,
DJe30/11/2016;
AgRg
no
REsp
1.461.757/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
17/9/2015; AgRg no AREsp 174.514/CE, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 10/9/2012.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator. Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Assusete
Magalhães (Presidente), Francisco Falcão e Herman Benjamin votaram com o
Sr. Ministro Relator.
REsp 1657437/RS RECURSO ESPECIAL 2017/0046101-0
Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN
Órgão Julgador: SEGUNDA TURMA
Data do Julgamento: 04/04/2017
Data da Publicação: DJe 25/04/2017
EMENTA
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
ART.
138
DO
CTN.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA NÃO CONFIGURADA.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.745 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.907266/2012-94

1. Hipótese em que o Tribunal local consignou: "o instituto da denúncia
espontânea é perfeitamente aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é
realizado através da compensação" (fl. 665, e-STJ).
2. A Segunda Turma do STJ no julgamento do REsp 1.461.757/RS, de relatoria do
Ministro Mauro Campbell Marques, firmou o entendimento de que "a extinção do
crédito tributário por meio de compensação está sujeita à condição resolutória
da sua homologação. Caso a homologação, por qualquer razão, não se efetive,
tem-se por não pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação
ainda depende de homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte
ou responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo
e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que não se observa
a hipótese do art. 138 do CTN".
3. Recurso Especial provido.(grifamos)
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça: ""A
Turma, por unanimidade, deu provimento ao recurso, nos termos do voto do(a)
Sr(a). Ministro(a)-Relator(a)."Os Srs. Ministros Og Fernandes, Mauro Campbell
Marques, Assusete Magalhães (Presidente) e Francisco Falcão votaram com o
Sr. Ministro Relator."

Ou seja, tal decisão segue a linha que difere a situação de pagamento e
compensação para fins de reconhecimento da denúncia espontânea.
Neste sentido, deve haver a aplicação de multa de mora no caso concreto, o que
acarretaria um crédito menor do que o débito declarado/confessado (incluindo a multa de mora)
em PER/Dcomp. Seria um caso de imputação proporcional, que está perfeitamente legal.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital